Tribunal: TJMT
Processo: 1006740-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006740-42.2021.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA OLÍMPIA/MT.
Agravante: Global Serviços e Engenharia LTDA
Agravado: Município de Nova Olímpia
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por Global Serviços e Engenharia LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001273-58.2021.8.11.0008, indeferiu o pedido liminar para suspender o procedimento licitatório consubstanciado na Tomada de Preços n. 001/2021/PMNO.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que foi desabilitada do procedimento licitatório após julgamento de recurso administrativo, por não atender ao requisito de habilitação técnica previsto no item 6.d.4 do Edital, relativo à “execução de serviços correlatos de acessibilidade”. Junta documentos que, a seu aviso, demonstram a execução de diversos serviços de acessibilidade, inclusive a esta Corte de Justiça e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, móvel por que defende haver preenchido o aludido item do edital.
Acrescenta que sua proposta “é a mais vantajosa para a Administração Pública, pois o valor proposto pela empresa Art Color Tintas e Serv. LTDA (ora vencedora) é superior ao por ela ofertado”.
Nesse contexto, advoga a ilegalidade e abusividade do ato que a inabilitou a prosseguir do certame, fulcrada, em seu entender, não só em motivação inidônea mas também em excesso de formalismo desarrazoado e incompatível com as normas licitatórias.
Explica que o indeferimento da liminar no Mandado de Segurança impetrado na origem deu-se porque em nenhum dos atestados de capacidade técnica juntados pela impetrante constava o nome da empresa prestadora de serviços, fator a afastar a probabilidade do direito. Contrapõe, entretanto, que tal fato “não fora questionado pela Autoridade Coatora, haja vista os atestados apresentados (no processo licitatório e no remédio constitucional) estarem em conformidade com o Edital de Abertura” (sic), sem perder de vista que tais atestados se fizeram acompanhados pelos “Contratos de Prestação de Serviço e o Termo de Responsabilidade Técnica, firmada com os engenheiros Antonizio Pereira da Silva e Aparecido Francisco da Silva”, em conformidade com os itens 6.4 (d.9), (d.10) e (d.13) do Edital.
Para ilustrar o perigo na demora, deduz que “o objeto licitado fora homologado para empresa ART COLOR TINTAS E SERV. LTDA, que foi declarada vencedora, mesmo diante das patentes ilegalidades ocorridas no processo licitatório”.
Pugna, assim, liminarmente, pela suspensão do “processo licitatório Tomada de Preços n. 001/2021/PMNO, da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT, a consequentemente contratação ou, na possibilidade ter ocorrido a contratação, suspender a execução do contrato”. No mérito, almeja a cassação da decisão impugnada.
É o relatório.
Decido.
Sem embargo dos argumentos vertidos pela agravante, do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Preliminarmente, consigne-se que o âmbito de cognição deste recurso consiste em perquirir sobre a presença ou não dos requisitos de mister à concessão da liminar no mandado de segurança impetrado na origem.
Assinale-se também a problemática inerente à impetração de mandado de segurança destinado impugnar a etapa de habilitação de procedimento licitatório, porquanto não raro calcada em juízos técnicos que escapam à expertise do magistrado e demandam dilação probatória específica. Não por outro motivo, tem-se entendido que “ao Judiciário não cabe rever, em writ, decisão da Administração Pública referente a requisitos técnicos, notadamente a comprovação da experiência da empresa em elaboração de estudos de planejamento portuário. A inadequação da via eleita é patente” (AgRg no MS 14.133/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009).” Igualmente, esta Corte assinala que “o mandado de segurança é meio inadequado para discutir deficiência de comprovação de capacidade técnica aferida em licitação sem prova inequívoca do cumprimento das exigências do edital” (N.U 0107785-58.2011.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).
Seja como for, admitida a impetração na origem, o magistrado indeferiu o pedido liminar a partir dos seguintes fundamentos:
“(...)
8. Destarte, após a análise minuciosa das razões expostas na exordial, tenho que a medida pleiteada não comporta deferimento, eis que, a despeito da aparente relevância dos fundamentos invocados, não restou cabalmente demonstrado o fumus boni juris, pressuposto de mister à concessão da liminar.
9. Assim, em análise de cognição sumária, verifica-se que o cerne da controvérsia diz respeito à adequação da documentação apresentada pelo impetrante aos requisitos elencados pelo edital de licitação.
10. Com efeito, o Edital que regulamentou a Tomada de Preços no 001/2021/PMNO, preleciona da seguinte forma, vejamos:
“d.4) Comprovação de aptidão através da apresentação de Atestado de Capacidade Técnica do profissional, para desempenho pertinente ao objeto licitado e compatíveis em características com objeto da licitação, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente (acompanhado de Certidão emitida pelo CREA/CAU detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, sendo neste caso:
(...)
*Acessibilidade:
- Execução de serviços correlatos a acessibilidade;”
11. Com relação à concessão da liminar, necessário se faz a presença de dois requisitos, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e a existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Para o seu deferimento liminar, indispensável se torna a previsão da ineficácia da medida concedida após o contraditório, nos moldes do art. 300 do NCPC:
(...)
12. Embora a impetrante tenha acostados aos autos diversos atestados de capacidade técnica, em nenhum deles figura seu nome como empresa prestadora de serviços, assim, não são documentos aptos a demonstrar a veracidade dos fatos narrados na inicial, de modo que não ficara devidamente demonstrado o fumus boni iuris, pressuposto de mister à concessão da medida perquirida.
13. In casu, no presente momento processual, em que é feita uma análise inicial, perfunctória e pode-se dizer até mesmo superficial dos fatos diante dos elementos até então apresentados, não se verifica a presença dos requisitos previstos no artigo 300, caput, do CPC, que autorizam ao magistrado deferir a tutela antecipada.
14. Assim entendem os Tribunais, vejamos:
(...)
15. Por todo o exposto, em acurada análise a peça inaugural, percebe-se que o autor não logrou (...) demostrar a verossimilhança exigida pelo juiz, tendo em vista o valor do bem jurídico ameaçado, a credibilidade da alegação e a própria urgência descrita para a obtenção da tutela, vez que não colacionou aos autos documentos suficientes para corroborar com a dinâmica narrada na inicial. Assim, ante a inexistência nos autos de documentação apta a atestar a capacidade técnica da impetrante, não há que se falar em concessão da medida liminar, haja vista a ausência do fumus boni iuris.
16. Feitas tais considerações, em sede de cognição sumária, não vislumbro verossimilhança suficiente a fundamentar a concessão, mormente porque, num primeiro momento, o autor não foi capaz de demonstrar a probabilidade do direito alegado, assim, não sendo constatada a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela, seu indeferimento é medida que se impõe.
17. Isto posto, da análise da exordial e seus documentos, por não vislumbrar a presença dos requisitos de mister à concessão da medida extrema requerida, INDEFIRO-A”.
De ligeira análise da documentação juntada, observa-se que os atestados de capacidade técnica relativos a serviços de acessibilidade prestados, em tese, ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, à UNISELVA-MT e ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id. 84309493, 84309493 e 84309493) apresentam os nomes de 03 (três) pessoas jurídicas diferentes: Unisolar Energias Renováveis LTDA-ME, Dhomas Henrique de Lima Farias ME e Yeshua Multiobras EIRELI-ME.
Assim, ao menos por ora, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à não demonstração do “fumus boni iuris” para a concessão da liminar na impetração originária, restando ao beneficiário o aguardo do expedito e célere curso do procedimento do remédio constitucional.
Nesse passo, a propalada ilegalidade, abusividade e desproporcionalidade do ato impugnado não avulta de plano da prova pré-constituída trazida a reboque da inicial.
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o agravado e a empresa Art Color Tintas e Servicos LTDA-ME para contraminutarem o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado